Tribunal: TJBA
Processo: 8004164-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004164-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ULISSES BARRETO GASPAR

Advogado(s)
:
ITALO ISRAEL SANTANA GUIMARAES registrado(a) civilmente como ITALO ISRAEL SANTANA GUIMARAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO. (ART. 155, CAPUT, C/C ART.
71
,
CAPUT,
AMBOS DO CPB).

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU BAGATELA. INALBERGAMENTO.

AUSÊNCIA DE INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA. PREJUÍZO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ÍNFIMO.
DESCLASSIFICAÇÃO. DOAÇÃO. INDEFERIMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 256, CPP.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ULISSES BARRETO GASPAR
, insurgindo-se contra a sentença proferida pela MM. Juíza da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Salvador
/BA, Dra. B
Maria Fatima Monteiro Vilas Boas
, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incursos nas sanções do art. 155, caput, c/c art.
71
, ambos do Código Penal, fixando-lhe as penas definitivas de
01
(
um
)
ano e 02 (dois)
meses de reclusão em regime aberto, e pena pecuniária em e ao pagamento de
10
(
10
) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos. Destaco que, oportunamente, a pena privativa de liberdade foi convertida em uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

2. Da prefacial, em breve resumo, extrai-se que no
período compreendido entre fevereiro de 2019 a novembro de 2019, de forma continuada, o acusado, subtraiu para si do interior da Empresa Heineken, localizada na BR 324, Km 6.5, Pirajá, nesta capital, os seguintes objetos de propriedade da referida empresa: - 15 (quinze) cabos conectores para computador; - 05 (cinco) cabos de alimentação para computador; - 11 (onze) carregadores para Notebook; - 02 (duas) fontes de alimentação eletrônica; - 01 (um) cabo USB; - 01 (uma) bateria para equipamentos eletrônicos; - 02 (dois) mouses; - 06 (seis) rolos de fitas adesivas; - 03 (três) calculadoras da marca Cássio; - 01 (um) monitor Lenovo.
Segundo restou apurado, esses materiais estavam armazenados em sala de acesso restrito, e foram furtados ao longo do lapso temporal já referido, de maneira continuada.

3. Consta ainda dos autos que o acusado era funcionário da empresa vítima há alguns anos e, no dia 23 de novembro de 2019 anunciou em rede social os produtos subtraídos, para venda. Outros funcionários da empresa vítima viram o anúncio e, como alguns já vinham dando falta dos objetos já relacionados perceberam, finalmente, o que estava acontecendo.
Ou
vido diante da autoridade policial, o acusado negou a subtração, afirmando, em síntese, que os materiais já relacionados foram colocados no lixo e, como ele foi destacado para fazer a faxina e os objetos encontravam-se ainda em bom estado de conservação, resolveu ficar com eles. Ocorre que restou apurado que todo o processo de descarte de material da empresa só ocorre com a necessária autorização e a devida baixa do arquivo, o que não havia ocorrido com o material apreendido em poder do acusado.

4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto, não há que se falar em absolvição.

5. Incabível a aplicação do princípio da insignificância quando não preenchidos os pressupostos exigidos pelo STF, quais sejam, mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade de lesão jurídica provocada.

6. "(...) O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 2. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 228456 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023)

7. A
apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156

do CPP,
não havendo que se falar em doação.

8. Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento do Apelo, subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Maria Adélia Bonelli.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº
8004164-82.2022.8.05.0001
, oriundo do Juízo de Direito da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Salvador
/BA, tendo como Apelante
ULISSES BARRETO GASPAR
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04